Tribunal: TCU
Processo: 009.568/2013-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2253/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que, neste momento, se aprecia recurso de revisão interposto contra o Acórdão 3344/2016-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregular a tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, instaurada em decorrência da impugnação integral da aplicação dos recursos do convênio no 441/2000, firmado entre aquela fundação e a Prefeitura de Belém/PA. Considerando que não há se falar em análise do requisito específico de admissibilidade, ante a clara intempestividade do recurso apresentado; considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; e considerando que o processo de cobrança executiva já foi constituído e o Ministério Público junto a este Tribunal encaminhou ao órgão credor as informações necessárias à cobrança judicial da dívida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no artigo 143, IV, alínea "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Tarcísio Marcelo Barbosa de Lima, por ser intempestivo e não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do artigo 35 da Lei 8.443/92 c/c artigo 288 do RITCU; e b) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao recorrente e à Fundação Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 009.568/2013-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 000.533/2017-3 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsável: Tarcísio Marcelo Barbosa de Lima (XXX.184.794-XX). 1.3. Recorrente: Tarcísio Marcelo Barbosa de Lima (XXX.184.794-XX). 1.4. Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro José Mucio Monteiro 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Bruno Lopes de Araújo (OAB/PB 7.588-A). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.